Tribunal: STF
Processo: HC 251750
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE NÃO TEM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR WRIT CONTRA ATO DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. ROL TAXATIVO DO ART. 102, I, i, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPETRAÇÃO SUCEDÂNEA DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A AUTORIZAR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado a 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 866 dias-multa, como incurso nos arts. 33, caput; e 35, ambos da Lei 11.343/2006



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida absolvição ou a aplicação do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 e consectários.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para processar e julgar habeas corpus contra ato da autoridade apontada como coatora, pois esta não figura no rol taxativo do art. 102, I, i, da Constituição Federal.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes



    IV. Dispositivo 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.